Tribunal: TJDFT
Processo: 0724898-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de ativos financeiros. Sisbajud. Cônjuge do executado. Regime da comunhão universal de bens. Cabimento. Fgts. Expedição de ofício para verificar o saldo. Inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Serasajud. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que conheceu parcialmente dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeitou.
II – Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de (i) pesquisar a existência de bens de propriedade do cônjuge do agravado, (ii) expedir ofício à Caixa Econômica Federal para consultar saldo do FGTS do réu/agravado e (iii) incluir o seu nome no Serasajud.
III – Razões de decidir
Em se tratando de devedor casado sob o regime de comunhão universal de bens (CPC/2015, arts. 1.667 e 1.668) é possível a pesquisa de bens de propriedade de seu cônjuge, ainda que este não integre o polo passivo da demanda executiva, a fim de viabilizar eventual constrição da cota parte do devedor para satisfazer a dívida.
Frustradas as demais diligências em busca da satisfação total do crédito exequendo, afigura-se razoável o deferimento de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguação do saldo de FGTS do réu/agravado, ressalvando posterior análise de excepcional constrição e impacto na subsistência do devedor e sua família (CPC/2015, art. 833, inc. IV).
É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o).
IV – Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do réu/agravado nos sistemas Renajud, Infojud e e-RIDF, bem como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe a existência de eventual saldo de FGTS do réu/agravado e, por fim, a inclusão do seu nome no sistema Serasajud.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.667 e 1.668; CPC/2015, art. 833, inc. IV; CPC/2015. art. 782, §3o; CPC/2015, art. 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1762462/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/08/2019; STJ. EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte ESPECIAL, j. 3/10/2018. TJDFT. Acórdão 1658017, 07146013220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023; TJDFT. Acórdão 1704373, 07025107020238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, Relator(a) Designado(a): Fábio Eduardo Marques 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; TJDFT. Acórdão 1714928, 07073286520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/06/2023; TJDFT. Acórdão 1739615, 07259769320238070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023;